Tribunal: TJSP
Processo: 2228038-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Verba honorária de sucumbência imposta em ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela executada, julgada improcedente. Pretensão do exequente à penhora de créditos oriundos de contratos de execução de obras públicas firmados pela executada com entes públicos, limitada a 30%. Admissibilidade. Percentual que não inviabiliza as atividades empresariais da executada.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Verba honorária de sucumbência imposta em ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela executada, julgada improcedente. Pretensão do exequente à penhora de créditos oriundos de contratos de execução de obras públicas firmados pela executada com entes públicos, limitada a 30%. Admissibilidade. Percentual que não inviabiliza as atividades empresariais da executada. Observância dos arts. 797 e 805 do CPC. Decisão que indeferiu a constrição. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2228038-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAVERIO ORLANDI, é agravado TETO CONSTRUTORA SA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 1121/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228038-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: SAVERIO ORLANDI
AGRAVADA: TETO CONSTRUTORA S.A.
JUIZ: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Verba honorária de
sucumbência imposta em ação anulatória de ato
administrativo
ajuizada
pela
executada,
julgada
improcedente. Pretensão do exequente à penhora de
créditos oriundos de contratos de execução de obras
públicas firmados pela executada com entes públicos,
limitada a 30%. Admissibilidade. Percentual que não
inviabiliza as atividades empresariais da executada.
Observância dos arts. 797 e 805 do CPC. Decisão que
indeferiu a constrição. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação anulatória de ato administrativo, ora em fase de
cumprimento de sentença para a execução de verba honorária, indeferiu
pedido de penhora de 30% dos créditos da agravada referentes a contratos
de execução de obras públicas, firmados por ela com entes públicos.
Alega o agravante que o cumprimento de sentença
teve início em outubro de 2017 e até agora só foi efetivada a penhora de
ativos correspondentes a cerca de R$ 70.000,00, quantia ínfima perto do
valor total da execução, que é de mais de R$ 2.500.000,00. Assevera que há
probabilidade de que as contas correntes de titularidade da agravada sejam
utilizadas “como 'contas de passagem', ou seja, onde os recursos nela
creditados não permanecem sob 'custódia' e são sempre transferidos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguida aos depósitos, para outras contas não alcançadas pelo
BACENJUD” (fl. 08). Sublinha que a penhora de 30% dos créditos é
razoável e não inviabiliza a atividade econômica da agravada. Pede o
provimento do recurso para que seja deferido o pedido de penhora dos
créditos.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
efeito
suspensivo (fl. 168) e respondido.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada comporta reforma.
A medida pleiteada não ostenta ilegalidade. Ao
contrário, é instrumento útil para preservar o respeito à ordem estabelecida
pelo artigo 835 do Código de Processo Civil e garantir o interesse público
em que a execução atinja seus objetivos. A constrição dos créditos oriundos
dos contratos de execução de obras públicas celebrados pela agravada é
inegavelmente efetiva para o fim de garantir a execução.
Por outro lado, nada indica que tal medida
inviabilizará as atividades comerciais da empresa, mormente porque
limitada a 30% do total dos créditos oriundos dos contratos, observado,
evidentemente, o limite total do valor objeto da execução. Cumpre observar
que não se trata de ignorar o disposto no artigo 805 do Código de Processo
Civil. O processo de execução é instaurado no interesse do credor (art. 797
do CPC). A penhora dos créditos oriundos de contratos administrativos não
significa opção por modo mais oneroso de realizar a execução. Significa,
sim, adoção de providências tendentes à garantia suficiente do juízo de
execução e, via de consequência, à consecução do fim último desta, ou seja,
a satisfação do crédito da exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saliente-se que dentre as várias tentativas de penhora
online de ativos financeiros já realizadas, algumas foram infrutíferas e
outras resultaram no bloqueio de valores muito aquém do total objeto da
execução, ainda que se considere a última constrição realizada pelo Sistema
Bacenjud (R$ 252.640,33), datada de 12.10.2020, posterior à interposição
do presente agravo (fl. 184). Tal fato justifica a medida pleiteada, como
meio eficaz para a satisfação do crédito do agravante, prestigiando-se os
princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do
processo.
Nessa linha de entendimento, vale mencionar os
seguintes
precedentes
deste
Tribunal:
Agravo
de
Instrumento
2286210-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento:
31/03/2020;
Agravo
de
Instrumento
2098864-54.2014.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/03/2015;
Agravo de Instrumento 2066069-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 05/08/2019.
Do último precedente, transcrevo a ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE CRÉDITO
ORIUNDO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
-
EMPRESA
EXECUTADA
CONSORCIADA
-
POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para
deferir a penhora de até 30% dos créditos da agravada advindos dos
contratos de execução de obras públicas firmados com entes municipais
indicados pelo agravante (fls. 100/101), observado o limite total do valor
objeto da execução.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR